Tribunal: TJSP
Processo: 1016790-69.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ção da taxa judiciária relativa ao preparo dos recursos de apelação, principal, apresentado pela requerida.
Desatendimento, com o recolhimento em valor insignificante, em desacordo com a determinação de complementação. Inobservância do art. 1.007, caput e § 2o, do CPC.
Deserção caracterizada e reconhecida. Recurso principal não admitido.
O recurso adesivo tem a característica de subordinação à sorte do recurso principal, de forma que na hipótese de inadmissão do recurso principal, o recurso adesivo não admite conhecimento, por expressa disposição do art. 997, § 2o, III, do CPC. Recursos não conhecidos.
(TJSP; Apelação Cível 1016790-69.2019.8.26.0004; Relator (a): REGIS RODRIGUES BONVICINO; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

REGIS RODRIGUES BONVICINO

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, c.c. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONTAS DE CONSUMO.
Determinação de complementação da taxa judiciária relativa ao preparo dos recursos de apelação, principal, apresentado pela requerida.
Desatendimento, com o recolhimento em valor insignificante, em

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, c.c. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONTAS DE CONSUMO.
Determinação de complementação da taxa judiciária relativa ao preparo dos recursos de apelação, principal, apresentado pela requerida.
Desatendimento, com o recolhimento em valor insignificante, em desacordo com a determinação de complementação. Inobservância do art. 1.007, caput e § 2o, do CPC.
Deserção caracterizada e reconhecida. Recurso principal não admitido.
O recurso adesivo tem a característica de subordinação à sorte do recurso principal, de forma que na hipótese de inadmissão do recurso principal, o recurso adesivo não admite conhecimento, por expressa disposição do art. 997, § 2o, III, do CPC. Recursos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016790-69.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado/apelante ISMAEL CARVALHO GOMES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016790-69.2019.8.26.0004 -Voto no 1810
2
VOTO No 1810
APELAÇÃO No 1016790-69.2019.8.26.0004
COMARCA: São Paulo (Foro Regional da Lapa)
APELANTES: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A e Ismael Carvalho
Gomes (Justiça Gratuita
APELADOS: os mesmos
JUIZ DE DIREITO: Dr. Guilherme Ferfoglia Gomes Dias
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER, c.c. INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA CONTAS DE CONSUMO.
Determinação de complementação da taxa judiciária relativa
ao preparo dos recursos de apelação, principal, apresentado
pela requerida.
Desatendimento,
com
o
recolhimento
em
valor
insignificante, em desacordo com a determinação de
complementação. Inobservância do art. 1.007, caput e § 2o,
do CPC.
Deserção caracterizada e reconhecida. Recurso principal
não admitido.
O recurso adesivo tem a característica de subordinação à
sorte do recurso principal, de forma que na hipótese de
inadmissão do recurso principal, o recurso adesivo não
admite conhecimento, por expressa disposição do art. 997, §
2o, III, do CPC. Recursos não conhecidos.
Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos contra
a sentença a fls. 195/200, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de
fazer, c.c. inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, para reconhecer
a inexigibilidade dos débitos os valores de R$ 232,91 e R$ 858,15, e condenar a
requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos
morais, mais correção monetária, de acordo com a Tabela Prática do TJSP, a partir
do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Em razão da
sucumbência expressiva, a requerida foi condenada, ainda, ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados no valor
correspondente a 20% sobre o total da condenação,
Os embargos de declaração de fls. 202/205 foram rejeitados
pela decisão a fls. 212. .
Nas razões do recurso de apelação, a requerida postulou, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016790-69.2019.8.26.0004 -Voto no 1810
3
síntese, a reforma da sentença, sustentando, em resumo, pois não há equívoco nas
faturas de consumo de energia elétrica, compatíveis com o consumo registrado na
unidade consumidora, pois constatado o impedimento para a leitura do medidor.
Requereu, também, a redução do montante da indenização, na hipótese de
manutenção do resultado inicial da lide e, por fim, a redução dos honorários
advocatícios decorrentes da sucumbência.
Por sua vez, o autor, no recurso adesivo, invoca a nulidade da
sentença, e, no mérito, a elevação do montante da indenização por danos morais.
Os recursos principal e adesivo foram recebidos nos regulares
efeitos, são tempestivos, com preparo da apelação da requerida anotado a fls. 234,
dispensado, o remanescente, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (fls. 38).
Contrarrazões a fls. 250/257 e 260/263.
Foi determinado à requerida a complementação do
recolhimento da taxa judiciaria relativa ao preparo dos recursos principal (fls. 269),
sob pena de deserção, com a juntada de guia a fls. 273, em valor ainda insuficiente.
É o relatório.
Os recursos de apelação e adesivo não comportam
conhecimento.
A requerida não atendeu a determinação de fls. 269, deixando
de comprovar o recolhimento correto da taxa de preparo, pois a guia anexada, em
complementação, a fls. 273, não observou a correta base de cálculo, revelando-se
insuficiente para o conhecimento do recurso.
Anote-se, ainda, que o art. 1.007, caput, do Código de
Processo Civil exige o preparo do recurso, nos seguintes termos: “No ato de
interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação
pertinente, o respectivo preparo, inclusive do porte de remessa e de retorno, sob pena
de deserção.”
O recolhimento da taxa judiciária relativa ao preparo do
recurso de apelação deve ter como parâmetro o valor atribuído à causa, e a referida
determinação observou o cálculo nos termos do artigo 1.007 do CPC, c/c o artigo 4o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016790-69.2019.8.26.0004 -Voto no 1810
4
§§ 1o e 2o, Lei Estadual no 11.608/03, informando que o valor correto alcança o
montante de R$ 1.200,00.
Por consequência, considerando não atendimento da
determinação para a realização do devido preparo, a deserção do recurso principal,
fls. 226/233, é manifesta.
Com relação ao recurso adesivo (fls. 238/249), o
conhecimento do inconformismo é, igualmente, inviável, em razão da inadmissão do
recurso principal, de apelação, interposto pela requerida.
Anote-se que existe relação de subordinação do recurso
adesivo ao principal e a questão está disciplinada no art. 997, § 2o, II, do CPC, que
assim dispõe:
“Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo
e com observância das exigências legais: (...)
§ 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso
independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras desse
quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no
tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o
seguinte: (...)
III não será conhecido, se houver desistência do recurso
principal ou for ele considerado inadmissível.
A propósito do tema, leia-se a doutrina de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, (in Comentários ao Código de Processo Civil,
1a edição, 2a Tiragem, 2.015, Ed. Revista dos Tribunais, pg. 20.17/2.018):
“O recurso adesivo fica subordinado à sorte da
admissibilidade do recurso principal. Para que o adesivo
possa ser julgado pelo mérito, é preciso que: a) o recurso
principal seja conhecido; b) o adesivo preencha os requisitos
de admissibilidade. Não sendo conhecido o principal, seja
qual for a causa da inadmissibilidade, fica prejudicado o
adesivo. Conhecido o principal, é irrelevante o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016790-69.2019.8.26.0004 -Voto no 1810
5
provimento ou improvimento: o adesivo será apreciado,
devendo ser analisada sua admissibilidade e, se positivo o
juízo de admissibilidade (se conhecido o adesivo), será
jugado pelo mérito.” (nota no 5, grifado). Está subordinado à
admissibilidade do recurso principal. O contraste que o
próprio § 2o faz entre “recurso adesivo” e “recurso
independente” demonstra bem a natureza do recurso adesivo,
de submissão ao outro recurso (ou nos termos de Araken de
Assis: recurso subordinado). Sendo assim a regra do inciso
III não é mais do que a dedução lógica dessa situação de
subordinação do recurso adesivo” (nota 11, grifado).
A jurisprudência, inclusive do E. STJ, tem o mesmo
entendimento. Leia-se:
"RECURSO
Apelação
Pedido de gratuidade em grau
recursal indeferido
Apelante que intimado a efetuar o
recolhimento das custas quedou-se inerte - Deserção
caracterizada Inteligência do art. 1 007 do NCPC - Recurso
da ré não conhecido. RECURSO ADESIVO - Subordinação
ao principal - Exegese do art. 997, §2o, III, do NCPC -
Recurso adesivo da autora não conhecido."
(TJSP; Apelação Cível no 1005528-08.2017.8.26.0291;
Relator Des. J. B. Franco de Godoi; 23a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 28/08/2020).
Portanto, o não conhecimento do recurso principal e adesivo
é medida de rigor, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.
Observa-se que não há qualquer infração do artigo 10 do
Código de Processo Civil, ou seja, não há qualquer decisão surpreendente, uma vez
que a requerida foi devidamente intimada a recolher as custas recursais, sob pena de
deserção, além da existência de disposição expressa na norma processual, atribuindo
o caráter subordinado ao recurso adesivo (art. 997, 2o, III, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016790-69.2019.8.26.0004 -Voto no 1810
6
Anote-se, por fim, que o art. 1.026, § 2o, do CPC estabelece
que “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o
tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado
multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. As partes
devem se atentar a isso.
Ante o exposto, não se conhecem dos recursos de apelação
e adesivo, nos termos da fundamentação.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator